Tribunal: TJPA
Processo: 0008889-73.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008889-73.2014.8.14.0005

APELANTE: WENDEL COSTA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. tráfico de entorpecentes. causa especial de diminuição de pena (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06). requisitos não preenchidos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa, em razão da apreensão de 1,2 kg de crack, balanças de precisão, dinheiro fracionado, celulares e outros itens indicativos de estrutura de comércio ilícito. A defesa requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e redução da pena de multa por hipossuficiência.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, para aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado); (ii) é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iii) cabe readequação da pena de multa imposta.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

4. No caso concreto, a forma estruturada da atividade delituosa, a expressiva quantidade de droga apreendida, o envolvimento de adolescentes e os diversos instrumentos utilizados na prática criminosa revelam dedicação habitual ao tráfico, inviabilizando a concessão do benefício.

5. A substituição da pena privativa de liberdade não é cabível, porquanto a pena definitiva ultrapassa o limite legal previsto no art. 44, I, do Código Penal.
6. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, sendo inviável sua redução na ausência de prova documental de miserabilidade econômica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A dedicação habitual à atividade criminosa, evidenciada por elementos objetivos do caso concreto, afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 2. A pena de multa fixada no mínimo legal não comporta redução por mera alegação de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 950.241/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC 849.414/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11/12/2023.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Wendel Costa Souza,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33 da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 21 de novembro de
2014
, por volta das 23h, policiais militares receberam informação sobre a ocorrência de tráfico de entorpecentes e foram ao local indicado encontrando o apelante na companhia de Jhonatan Silva da Costa e Damir Cardoso do Carmo e outros adolescentes que estavam manufaturando material entorpecente, se tratando de 1.200kg (um quilo e duzentas dramas) de crack.

Consta, que no local foram ainda apreendidas duas (2) balanças de precisão, um (1) carregador de pistola PT640 desmuniciado, nove (9) celulares, duas (2) motocicletas e a quantia de R$2.552,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).

Em suas
razões recursais
(ID 25277865), o apelante requer que seja
reconhecida e aplicada na fração máxima de (2/3) a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, sob o argumento de que o recorrente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. E, uma vez reconhecida, pugna pela
redução da pena
, além da
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, e, ainda, a
redução da pena de multa
, sob fundamento de hipossuficiência econômica.

Em
contrarrazões
(ID 25277867), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se “
pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Wendel Costa Souza, (...).”
(Textual) (ID 25975047)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação desta Turma restringe-se à alegada violação na dosimetria da pena, com especial destaque à insurgência contra a não aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 — o chamado "tráfico privilegiado"
—, além de pedidos subsidiários de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de readequação da pena de multa.

1. Do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado – art. 33, §4º, da Lei 11.343/06

Sustenta a defesa, em suma, que o recorrente é tecnicamente primário, não registra antecedentes desabonadores e tampouco integra organização criminosa, razão pela qual faz
jus
a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Requer, inclusive, a aplicação da fração máxima de 2/3 de redução.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme estabelece o
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Por sua vez, o §4º do mesmo artigo disciplina:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.”

Trata-se, pois, de norma de natureza híbrida: de um lado, permite a mitigação punitiva, mas de outro, impõe cumulativamente quatro requisitos para sua incidência, todos de ordem objetiva e subjetiva, que são a primariedade, os bons antecedentes, além da não dedicação à atividade criminosa, bem como a não integração em organização criminosa.

No caso concreto, a análise detida do conjunto probatório afasta a possibilidade de concessão do benefício.

A materialidade e autoria restaram incontroversas, vez que o apelante foi flagrado, no dia 21 de novembro de 2014, por volta das 23h, juntamente de outros indivíduos, em um imóvel onde se processava a
manufatura de substância entorpecente do tipo “crack”
, pesando aproximadamente
1,2 kg (um quilo e duzentas gramas)
. Também foram apreendidos no local
02 (duas) balanças de precisão
,
09 (nove) aparelhos celulares
,
02 (duas) motocicletas
,
01
(
um) carregador de pistola desmuniciado
e
a quantia de R$ 2.552,00 em espécie
, além da presença de
adolescentes envolvidos na preparação do entorpecente
.

Ora, o contexto em que se deu a prisão revela uma estrutura organizada voltada à mercancia de drogas, muito além de um ato isolado ou episódico. A presença de
adolescentes manipulando a droga
, em evidente situação de exploração e cooptação, juntamente da
quantidade expressiva de crack e de artefatos vinculados ao comércio ilícito
(
balanças, dinheiro fracionado, celulares diversos e acessório de armamento
) demonstra, com clareza, que o apelante
se dedica ao tráfico de entorpecentes como meio de vida
.

Conforme ressaltado na sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, essa realidade nega a caracterização de eventualidade ou ausência de habitualidade na conduta delitiva, tal como exigido pela jurisprudência para a concessão da minorante em questão.

De forma coerente, o Ministério Público também se manifestou contra a concessão do privilégio, com base na configuração de elementos objetivos que evidenciam a dedicação à atividade criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o preenchimento cumulativo dos quatro requisitos, afastando a minorante sempre que restar evidenciada dedicação habitual ao tráfico:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se buscava a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

3. A defesa sustenta indevida presunção de dedicação às atividades criminosas e a ocorrência de bis in idem em razão da utilização da quantidade dos entorpecentes em mais de uma fase da dosimetria, alegadamente contrariando o Tema n. 712/STF.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e provas, concluiu com base em elementos concretos que o agravante se dedicava à atividade criminosa, considerada a especialização para o transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes (60,33kg de cocaína) dissimulada em eletrodomésticos lacrados contidos em caminhão de transporte de cargas.

5. A revisão do conjunto probatório para acolher a tese defensiva é inviável na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.

6. A decisão também destacou que a quantidade dos entorpecentes foi utilizada como mero reforço argumentativo na terceira fase da dosimetria, em conjunto com outras circunstâncias concretas, não configurando bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A dedicação à atividade criminosa inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas como reforço argumentativo na dosimetria da pena, sem configurar bis in idem, quando conjugadas com outras circunstâncias concretas.".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849.414/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023; STJ, AgRg no HC 780.529/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024.

(AgRg no HC n. 950.241/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)”

Portanto, diante da
expressiva quantidade de droga apreendida, da forma estruturada da atuação, dos elementos logísticos e humanos empregados, entendo que não se encontra presente o requisito subjetivo da

não dedicação à atividade criminosa
, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

2. Dos demais pedidos

Superado o ponto nuclear, por coerência argumentativa, rejeito também os pedidos subsidiários de substituição da pena por restritivas de direitos, uma vez que a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão — patamar superior ao teto legal estabelecido no art. 44, I, do Código Penal.

No que toca a pena de multa, verifico que esta foi fixada em consonância com o mínimo legal (500 dias-multa, valorados no piso legal), não havendo espaço para readequação, eis que proporcional à pena corporal e ausente comprovação documental idônea de miserabilidade extrema.

Ante o exposto
, conheço do recurso e lhe
nego provimento,
mantendo irretocável a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025